Tribunal: TCU
Processo: 032.214/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 241/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.214/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sebastião Rogerio Almeida dos Santos (XXX.437.132-XX); Sergio Paulo da Silveira Nascimento (XXX.589.176-XX); Sissi Alves da Silva (XXX.541.094-XX); Tassia Kalliny de Souza Davi (XXX.981.671-XX); Thatiany Lima de Sousa (XXX.441.981-XX); Thiago Fernandes Neves (XXX.493.741-XX); Thiago Pereira da Costa (XXX.581.314-XX); Tulio Cesar de Araújo Porto (XXX.544.121-XX); Tulio Gonçalves da Silva (XXX.475.461-XX); Victor Alex Begnini (XXX.148.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.